Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701424-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO ROGERIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INEXISTENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, da análise do instrumento contratual, verificou-se que inexiste qualquer cláusula de eleição de foro, devendo prevalecer o foro do domicílio do réu, em observância à regra geral prevista no art. 46 do CPC. 2. O CDC estabelece a inversão do ônus probatório, como meio de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando observada a verossimilhança de suas alegações e/ou a sua hipossuficiência quanto à produção das provas e, no caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses a amparar a pretensão da parte agravante. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 46 do Código de Processo Civil e 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, defendendo a incompetência relativa do juízo de Brasília – DF, indicando como competente o juízo da comarca de Luziânia – GO para o processamento e julgamento do feito; b) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando restar evidenciada a hipossuficiência do impugnante de forma a garantir a inversão do ônus da prova; c) artigo 28, § 1o, incisos I a VIII, e § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, alegando a falta de documento essencial hábil a fundamentar a ação monitória ajuizada em seu desfavor. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 46 do Código de Processo Civil e 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, uma vez que eventual análise da tese recursal – competência do juízo do lugar do pagamento para o processamento e julgamento do feito – implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A respeito, vale destacar que o acórdão impugnado concluiu que o recorrente “não demonstrou que a propositura da demanda no foro de seu domicílio (Brasília-DF), tenha lhe causado prejuízo ou dificultado sua defesa” (ID 1194824, P. 21). Melhor sorte não assiste ao impugnante quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, 374, inciso I, do Código de Processo Civil, e 28, § 1o, incisos I a VIII e § 2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Igualmente, a análise das teses recursais apresentadas pelo insurgente implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, encontrando óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005